Tribunal: TCU
Processo: 025.259/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8746/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.259/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Freire de Azevedo (XXX.733.515-XX); Ana Carla Lessa Dimas (XXX.713.427-XX); Erica Lopes de Souza Nascimento (XXX.365.247-XX); Jose Americo Ferreira Siqueira (XXX.196.255-XX); Juliana Ferrari Allend (XXX.880.260-XX); Karine da Costa Damiani Cabral (XXX.959.679-XX); Lorena Maria da Cunha Bezerra (XXX.392.862-XX); Michelle Goncalves de Souza Tavares (XXX.399.449-XX); Nelson Rocha de Oliveira (XXX.027.392-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.